Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-74.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO. INVASÃO DE TERRENO VIZINHO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA INVASÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. AÇÃO JUGALDA EXTINTA.
1. Prescrição. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do dano e não da construção que supostamente invadiu o terreno vizinho.
2. Mérito. O processo não se encontra suficientemente instruído, sendo necessária a realização de perícia técnica para auferir a invasão do terreno do reclamante.
3. Reconheço a incompetência dos Juizados Especiais, de ofício, e julgo extinto o processo.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Ação julgada extinta.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002628-74.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (RECORRENTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), ADRIJANE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 820.956.711-04 (RECORRIDO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023